Tribunal: TJDFT
Processo: 0743768-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743768-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CRISTINA DANIA SILVA MARQUES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0726664-91.2019.8.07.0001, no qual contende com CRISTINA DÂNIA SILVA MARQUES. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofícios para localização de bens da executada foi indeferido, sendo aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da causa à agravante, sob o fundamento de reiteração de pedidos anteriormente indeferidos, configurando conduta dolosa e tumultuária (ID 246791930). Confira-se: "1. Inicialmente, conclamo o exequente a evitar que pleiteie numa só petição diversas medidas executivas, de naturezas diversas, pois tende a embaraçar a marcha processual, dificultando assim a localização do patrimônio e, por conseguinte, a realização do crédito vindicado. Ademais, os pedidos formulados já foram indeferidos anteriormente. 1.1. A pesquisa de informações patrimoniais constantes da base de dados da Receita Federal é realizada através do sistema Infojud, já indeferida no ID 239504903. 1.2. As informações referentes a bens imóveis são obtidas por meia da consulta ao sistema E-RIDF, já indeferida no ID 242337101. Ademais, convém ressaltar que os aludidos sistemas (SIGEF, CAFIR e SNCR) não estão disponíveis a este Juízo. 1.3. Quanto ao pedido de constrição de valores aportados em previdência privada, já foi decidido no ID 97941711. 1.4. Quanto ao pedido de penhora de sites de apostas, já foi indeferido no ID 218356630. 2. Como visto, o exequente aduz requerimentos já deduzidos e decididos, sem explicitar qualquer motivo que justifique a reiteração, traduzindo conduta dolosa voltada a tumultuar o andamento processual, provocando provimentos jurisdicionais inúteis e criando assim óbice à efetividade da justiça e resolução da lide. Por tais razões e na esteira do que dispõe o art. 77, inc. II e III, do CPC, condeno-a a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 3. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 160597569 (31/05/2023). " Foram opostos embargos declaratórios no ID 248168043, os quais foram rejeitados por meio de decisão de (ID 249649699). Confira-se: "1. Trata-se de embargos de declaração de ID 248168043 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 246791930. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. 2. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 160597569 (31/05/2023)." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça; e b) o deferimento liminar da expedição de ofícios aos órgãos CNSEG, SUSEP, PREVI, INFOSEG, sites de apostas, entre outros, visando à localização de bens penhoráveis. No mérito, requer o provimento do seu recurso, com a reforma da decisão a qual indeferiu os pedidos de expedição de ofícios e aplicou multa à agravante. Sustenta estar buscando a efetividade da execução de título extrajudicial, diante da ausência de bens penhoráveis em nome da devedora. Alega ter protocolado petição requerendo expedição de ofícios para obtenção de informações patrimoniais, a qual foi indeferida com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta inexistir dolo em sua conduta, porquanto os pedidos reiterados visam superar a frustração da execução, sendo legítimos e amparados pelo ordenamento jurídico. Afirma ser indevida a penalização por diligência legítima, destacando violar a decisão agravada os princípios da efetividade da execução e da primazia do julgamento do mérito. Assevera que a cumulação de pedidos em uma única petição é permitida pelo artigo 327 do CPC, não havendo embaraço à marcha processual. Argumenta ser a reiteração de pedidos justificada pela possibilidade de surgimento de novos bens e créditos, sendo admissível conforme o artigo 921, §5o, do CPC. Alega, ainda, que a decisão agravada não demonstrou de forma inequívoca o elemento subjetivo necessário à configuração do ato atentatório, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte antes da aplicação da penalidade. Sustenta ser o retorno dos autos à suspensão anterior indevido, porquanto impede o prosseguimento da execução e contraria os princípios da cooperação e da razoável duração do processo (ID 77088090). A decisão de ID 77215309 conheceu do recurso e deferiu “o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para: a) determinar a realização de consulta ao INFOSEG; b) expedição de ofício ao CNSEG, SUSEP, PREVI; c) suspender a aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé”. Sem contrarrazões (ID 78216069). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual se pleiteia o recebimento da quantia de R$ 113.453,88 em face da parte ora agravada (ID 44149294). Na espécie, foram realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD (IDs 102046527 130044793), BACENJUD (ID 55826069) e previdência privada (ID 97941711), sendo indeferidos os requerimentos de consulta aos sistemas INFOJUDID (ID 239504903) e E-RIDF para bens imóveis (ID 242337101). DO REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, CNSEG, PREVIC E PREVJUD O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações as quais lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar a demanda atingir o fim a se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos do qual o juízo detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos os quais não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Por outro lado, o artigo 797 do Código de Processo Civil prevê ser dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar de forma diligente a fim de bem exercer seu papel processual na satisfação do direito ao qual persegue, não podendo delegar ao Poder Judiciário as providências as quais estão ao alcance dele. A jurisprudência entende ser possível o pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. No caso concreto, foram realizadas diversas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem o completo êxito. Dessa maneira, o pedido em questão deve ser deferido, seja porque já foram realizadas diligências para a localização de bens, as quais restaram infrutíferas, seja porque as informações solicitadas pela agravante somente poderão ser obtidas por meio de requisição judicial. Nesse contexto, justifica-se a expedição dos ofícios pleiteados, para se ter conhecimento da existência de eventuais créditos em favor da parte agravada. Nesta esteira, seguem alguns precedentes desta Corte de Justiça: “[...] 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, ‘c’ do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: ‘(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, ‘c’ do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.’ (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido.” (07152668220218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2021); -g.n. “[...] A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil.” (07394662220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 17/3/2023); - g.n. “[...] 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. As medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 3. Com relação ao pedido de obtenção da certidão de casamento do Executado, nada a deferir, tendo em vista que o Agravado acostou o referido documento às contrarrazões, estando disponível ao Agravante para os devidos fins. 4. Indevida a busca de ativos e penhora de bens da esposa do Executado em razão do regime de casamento deles, celebrado em 2000, ser o da separação total de bens, o que afasta a responsabilidade daquela na condenação imposta ao cônjuge, de indenizar o Agravante por danos materiais decorrente de investimento deste realizado na empresa do Agravado em 2014. 5. A busca de informações perante o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 6. No que tange à expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, é cabível a diligência pleiteada ante o insucesso das pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, afigurando-se relevante a fundamentação recursal, na medida em que poderá contribuir para a busca de informações úteis ao deslinde da execução. 7. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admitem a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a ‘recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos’ (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 9. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 10. Indevida também a expedição de ofícios às fintechs e cooperativas de crédito, pois, em razão de prestarem serviços tecnológicos como instituições de pagamento, elas estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja necessariamente o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a realização de pesquisa de ativos, conforme Lei no 12.685/2013, regulamentada pela Circular 3.885/2018 do Banco Central e revogada pela Resolução BCB no 80 de 25/3/2021, Lei Complementar no 130/2009 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), Lei no 4.595/1964 (que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias) e Regulamento BACENJUD 2.0. 11. Considerando a vasta abrangência das providências ora autorizadas e a ausência de elementos mínimos que justifiquem a concessão, indefere-se a expedição de ofício às instituições que estejam em processo de recuperação judicial, securitizadoras de crédito, empresas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e sociedades cooperativas. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/12/2023); - g.n. “[...] 1. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, o qual demonstrou, na hipótese, ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens do executado, a medida requerida, concernente à expedição de ofícios a instituições públicas e privadas (CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil), mostra-se em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução. 3. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.” (07194317520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2021); - g.n. “[...] A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07178525820228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 24/8/2022) -g.n. No contexto fático presente, a agravante demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens da agravada, razão pela qual a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS SITES DE APOSTAS As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo desbordar de seus limites nem implicar violação a direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “[...] 3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 18/3/2023); “[...] 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023); “[...] 2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2023); “[...] 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil ‘traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença’ (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019.); “[...] 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas 1a Turma Cível, PJE: 26/4/2019.). Na hipótese, o agravante não demonstrou, de forma indiciária, a possibilidade de existência de ativos financeiros vinculados a sites de apostas. Diante disso, o pedido de expedição do ofício pretendido deve ser indeferido. DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA A decisão agravada entendeu agir a exequente, ora agravante, com conduta dolosa “voltada a tumultuar o andamento processual, provocando provimentos jurisdicionais inúteis e criando assim óbice à efetividade da justiça e resolução da lide.”, condenando-o a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, inc. II e III, do CPC. O inciso II do art. 77 do CPC prevê como dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento”, e o inciso III “não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Com efeito, a apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida são práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Entretanto, os argumentos da agravante não apresentam caráter protelatório e nem configuram mera rediscussão de matérias já analisadas e discutidas em várias manifestações e recursos, porquanto busca a satisfação de seu crédito desde 2019, sem completo êxito. Ao contrário do decidido pelo Juízo a quo, a parte agravante apenas exerceu seu direito ao crédito, não ficando evidenciado qualquer comportamento doloso o qual implique em atentado ao dever de boa-fé processual. Portanto, deve ser excluída a multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, pois não caracterizada a litigância de má-fé. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para, reformando em parte a decisão agravada: a) determinar a realização de consulta ao INFOSEG; b) determinar a expedição de ofício ao CNSEG, SUSEP, PREVI; e c) excluir a condenação da recorrente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, porque ausente a prática de ato caracterizador de litigância de má-fé. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 26 de novembro de 2025 Desembargador JOÃO EGMONT Relator